Tribunal: TJSP
Processo: 2194241-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000707213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2194241-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
RAFAEL MAIO TEIXEIRA e LUIZA HELENA GALVÃO e Paciente WESLEY
OLIVEIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2194241-42.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 50167
“HABEAS CORPUS” No 2194241-42.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: LUIZA HELENA GALVÃO; RAFAEL MAIO TEIXEIRA
PACIENTE: WESLEY OLIVEIRA DE SOUZA
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 1507843-39.2020.8.26.0228
JUÍZO DE ORIGEM: 4a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado
pelos Advogados LUIZA HELENA GALVÃO e RAFAEL MAIO
TEIXEIRA em favor de WESLEY OLIVEIRA DE SOUZA, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato atribuído
ao Magistrado em exercício na 4a Vara Criminal da Comarca da
Capital, nos autos da Ação Penal no 1507843-39.2020.8.26.0228.
Sustentam, em resumo, os impetrantes,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade provisória.
Reclamam que após o corréu Emerson ter sua prisão preventiva
revogada pelo Juízo da origem, formularam pleito no mesmo
sentido, inclusive com pedido de extensão da medida nos termos
do artigo 580 do Código de Processo Penal, em favor de Wesley, já
que ambos encontram-se na mesma situação fática e possuem
idênticas condições pessoais favoráveis.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2194241-42.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
Ressaltam que o paciente também é um
jovem de dezenove anos de idade, primário, de bons antecedentes,
com endereço fixo e trabalho lícito, assim como o corréu
beneficiado. Tecem, ainda, os Advogados, comentários acerca de
matéria fática, alegando fragilidade probatória, tendo em vista que
Wesley confessou o crime apenas informalmente, optando pelo
silêncio na Delegacia, e que as drogas foram apreendidas somente
em poder do corréu Paulo.
Aduzem
os
Defensores
que
as
substâncias entorpecentes são de baixa lesividade. Por fim,
chamam atenção à atual crise sanitária decorrente da pandemia do
coronavírus e à precariedade das condições de higiene do sistema
prisional, onde o risco de contágio da COVID-19 é maior. Por conta
de tudo isso, os subscritores da inicial, a concessão da ordem para
que o acusado aguarde solto o desfecho da ação penal.
Sem
liminar,
e
dispensadas
as
informações
(fls.
32/34),
a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 38/44).
É o relatório.
Wesley foi denunciado pela suposta
prática do crime de tráfico de drogas. O flagrante ocorreu no dia
8.4.2020, quando policiais militares surpreenderam, em poder do
paciente e dos corréus, um tablete de maconha, com peso líquido

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2194241-42.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
de 710 gramas, mais vinte frascos de lança-perfume, perfazendo
um total de 80 mililitros, além de cinco balanças de precisão, três
facões e R$ 16,50 em dinheiro.
A decisão que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva reúne fundamentação idônea, razão
pela qual merece ser prestigiada.
Com
efeito,
a
autoridade
judicial
apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e de
materialidade, bem como ressaltou que houve apreensão de
quantidade significativa de drogas e de maquinário próprio para a
preparação delas, e que o paciente deixou de comprovar atividade
lícita e endereço fixo.
E nem mesmo se pode dizer que a
decisão que deferiu liberdade provisória ao corréu Emerson deve
ser estendida ao paciente, pois o juízo de origem destacou que o
entorpecente foi apreendido em poder do corréu Paulo Henrique e
que Wesley admitiu ser o proprietário do entorpecente, enquanto
Emerson disse que apenas tomou carona com os corréus. Não se
trata, pois, de mesma situação fática.
Assim, embora não se trate de crime
que envolve violência física ou grave ameaça contra a pessoa, a
gravidade concreta do crime, evidenciada pela expressiva
quantidade de maconha e apreensão de balança (que pode ser

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2194241-42.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
indicativo de relacionamento mais intenso com o tráfico de drogas),
recomenda a manutenção da custódia para garantia da ordem
pública, a fim de evitar a reiteração criminosa.
De outro lado, os predicados pessoais
positivos do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e emprego certo são atributos esperados de todo
cidadão de bem, e não afastam a necessidade da prisão preventiva
quando presentes seus pressupostos, como no caso dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. TESES NÃO
APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO
PENDENTE DE JULGAMENTO NA ORIGEM CONCLUSO AO RELATOR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓS, NÃO
GARANTEM A REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA QUANTO HÁ ELEMENTOS
CONCRETOS
NO
AUTOS
A
MANTER
A
CUSTODIA
CAUTELAR.
PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A
DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
...
IV - Condições pessoais favoráveis, tais
como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão
de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos
autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2194241-42.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar
em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Agravo regimental desprovido.”.
(STJ
AgRg no RHC 121.647/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe
04/05/2020).
Paralelamente, nem mesmo o atual
cenário causado pela pandemia autoriza a revogação da prisão
preventiva. Não consta que o paciente integre o grupo de risco e a
Secretaria da Administração Penitenciária comunicou a esta Corte
que adotou todas as medidas recomendadas pelas autoridades de
saúde para evitar a disseminação do coronavírus nas unidades
prisionais
paulistas,
destacando-se:
restritivas
(visitação,
atividades externas, assistências internas, quarentenas, redução de
movimentações, etc), que têm por objetivo minimizar a
possibilidade de contágio entre custodiados e população em geral,
e as de higienização (ambiental - com o uso de soluções
específicas, e pessoal; além do fornecimento, reposição e utilização
de equipamentos de proteção individual) como forma de garantir a
segurança das condições de saúde do corpo funcional e da
população carcerária. Além disso, iniciado programa piloto de
testagem rápida, constatou-se que o índice de mortalidade entre
presos é de 0,96%, bem abaixo da média estadual (4,88%) e
mundial (4,55%).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2194241-42.2020.8.26.0000 - São Paulo
7
Assim, inexiste constrangimento ilegal a
ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator